Tribunal: TJDFT
Processo: 0700390-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. O CPC admite a liberação de valores com a dispensa de caução nas hipóteses especificadas no art. 521, do CPC, desde que não haja risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor (art. 521, parágrafo único, do CPC).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.